Tribunal: TJBA
Processo: 8033467-42.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8033467-42.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: INGRED MARTINS ALVES e outros Advogado(s): IMPETRADO: vara de execução penal de vitória da conquista Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRISÃO DOMICILIAR INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. WRIT NÃO CONHECIDO. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de Ingred Martins Alves, em que se alega constrangimento ilegal decorrente do indeferimento de pedido de prisão domiciliar, em razão da paciente ser mãe de seis filhos menores, incluindo um lactente. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o conhecimento do habeas corpus, diante da ausência de prova pré-constituída quanto à decisão judicial impugnada e à indispensabilidade da paciente para os cuidados dos filhos menores. III. Razões de decidir 3. Ausência de juntada da decisão judicial que teria indeferido o pedido de prisão domiciliar, inviabilizando a análise dos fundamentos do ato impugnado. 4. Inexistência de documentos que demonstrem a indispensabilidade da paciente aos cuidados dos filhos menores, impedindo a análise da ilegalidade arguida. 5. Impossibilidade de utilização do remédio heroico como sucedâneo recursal. IV. Dispositivo e tese 6. Habeas corpus não conhecido, por ausência de prova pré-constituída e inadequação da via eleita. Tese de julgamento: “1. A ausência de juntada da decisão atacada impede o conhecimento do habeas corpus. 2. A impetração sem documentos que comprovem a alegada ilegalidade inviabiliza a análise do mérito.” ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8033467-42.2025.8.05.0000, relativo a execução que tramita na Vara de Execuções Penais da Comarca de Vitória da Conquista/Ba, sendo Impetrante a Defensoria Pública do Estado da Bahia e Paciente Ingred Martins Alves. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em não conhecer o presente habeas corpus, ante a ausência de prova pré-constituída, bem como em razão de inadequação da via eleita, nos termos do voto.